Tribunal: TJPA
Processo: 0822792-15.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0822792-15.2023.8.14.0301

APELANTE: SOTREQ S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DE CONTRIBUINTE COMO “ATIVO NÃO REGULAR”. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão proferido em apelação cível, no qual se reconheceu a ilegitimidade da exigência de ICMS antecipado vinculada à classificação do contribuinte como “Ativo Não Regular” pela SEFA/PA, com efeitos restritivos como a vedação à emissão de notas fiscais e risco de apreensão de mercadorias. A parte embargante alega omissão e contradição no julgado por afastar os efeitos da Lei Estadual nº 9.389/21 sem declaração formal de sua inconstitucionalidade, sustentando violação ao art. 97 da CF/1988 e à Súmula Vinculante nº 10 do STF. Postula também o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar os efeitos da Lei Estadual nº 9.389/21 sem proceder à sua declaração formal de inconstitucionalidade, o que, segundo a parte embargante, violaria a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não declara a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.389/21, mas apenas afasta efeitos concretos de sua aplicação considerados abusivos, em controle de legalidade administrativa, o que não exige observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/1988).

A decisão recorrida encontra respaldo direto nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, que vedam a utilização de sanções políticas como meio coercitivo de cobrança tributária.

A distinção entre a legalidade da classificação “Ativo Não Regular” e a ilegalidade de seus efeitos restritivos ao exercício da atividade empresarial está clara e fundamentada no acórdão, inexistindo contradição ou omissão.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de mérito, tampouco à manifestação genérica para fins de prequestionamento, quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O afastamento dos efeitos concretos de norma considerada abusiva em controle de legalidade administrativa não configura declaração de inconstitucionalidade e não ofende a cláusula de reserva de plenário.

Não há vício a ser sanado quando o acórdão é claro ao distinguir a legalidade do ato administrativo e a ilegitimidade de seus efeitos coercitivos.

A utilização de embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da causa é incabível e contrária à sua finalidade prevista no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70, 323 e 547; STF, Súmula Vinculante nº 10.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma.
Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0822792-15.2023.8.14.0301

Recurso: Embargos de Declaração

Embargante: ESTADO DO PARÁ

Embargado: SOTREQ S/A

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo ESTADO DO PARÁ, alegando a existência de vícios no acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0822792-15.2023.8.14.0301.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em
omissão e contradição
, ao
afastar os efeitos da Lei Estadual nº 9.389/21 sem declaração expressa de sua inconstitucionalidade
, o que violaria o artigo 97 da Constituição Federal (reserva de plenário) e a Súmula Vinculante nº 10 do STF. Alega, ainda, a necessidade de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados.

A parte embargada, SOTREQ S/A, apresentou contrarrazões, defendendo que o acórdão está devidamente fundamentado,
não tendo declarado a inconstitucionalidade da norma estadual
, mas apenas vedado os efeitos abusivos e inconstitucionais derivados de sua aplicação concreta, em consonância com a jurisprudência pacífica do STF.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado à correção de vícios formais do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível sua utilização com o exclusivo objetivo de rediscutir matéria já decidida ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se a mandado de segurança impetrado por contribuinte classificado como “Ativo Não Regular” pela SEFA/PA, o que resultou na exigência de ICMS antecipado, vedação à emissão de notas fiscais e risco de apreensão de mercadorias. A questão central consiste em saber se tais efeitos configuram sanção política inconstitucional.

O ato embargado foi no sentido de que a exigência de ICMS antecipado vinculada à condição de “Ativo Não Regular” configura sanção política vedada, à luz das Súmulas 70, 323 e 547 do STF, determinando à autoridade fiscal que se abstenha de aplicar restrições ao exercício da atividade empresarial, ressalvadas as medidas legais de cobrança. Esclareceu-se expressamente que não se declarou a inconstitucionalidade da classificação “Ativo Não Regular” em si, mas apenas se vedaram os efeitos concretos que extrapolam os limites da atuação fiscal legítima.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não merece acolhimento.

Conforme se observa, não há omissão nem contradição. O acórdão é claro ao distinguir a legalidade da classificação fiscal e a ilegalidade da sua utilização como mecanismo de coerção para o pagamento de tributos. O controle realizado no acórdão foi de legalidade dos efeitos administrativos. Dessa forma, não se verifica ofensa à cláusula de reserva de plenário nem à Súmula Vinculante nº 10 do STF.

O acórdão adota linha jurisprudencial consolidada, em que a liberdade econômica não é absoluta, mas não pode ser restringida por meios indiretos e coercitivos para forçar o pagamento de tributos, o que foi exatamente o que se coibiu na decisão embargada.

O embargante, a rigor, vale-se do recurso como sucedâneo recursal, em tentativa de reabrir discussão meritória já definitivamente solucionada, o que revela a manifesta inadmissibilidade da presente via aclaratória.

Dessa forma, não se constata a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Ante o Exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DO PARÁ, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2026